Tribunal: TJSP
Processo: 1504787-49.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO (LEI 9.503/97, ARTS. 306 E 309).
APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO, PLEITEANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A IMPOSIÇÃO DE PENA MÍNIMA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO (LEI 9.503/97, ARTS. 306 E 309).
APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO, PLEITEANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A IMPOSIÇÃO DE PENA MÍNIMA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
FATO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 107, IV, 109, VI, E 117, TODOS DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.